Tribunal: TJMT
Processo: 1015371-33.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015371-33.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JACI MARIA LEAO PARREIRA - CPF: 333.439.931-15 (EMBARGADO), GESSI LEAO PARREIRA PIRES - CPF: 219.787.861-15 (EMBARGADO), KATIA NAZARETH DE JESUS DA SILVA SANTOS - CPF: 363.095.401-49 (EMBARGADO), LAERCIO BENEDETE BORGES - CPF: 310.496.721-00 (EMBARGADO), LAUDAIR ALVES ARANTES - CPF: 377.166.201-00 (EMBARGADO), VERA LUCIA DE OLIVEIRA - CPF: 166.906.561-87 (EMBARGADO), CARMEM LUCIA DE OLIVEIRA - CPF: 147.709.461-04 (EMBARGADO), CLEBER VARGAS RODRIGUES - CPF: 486.033.681-04 (EMBARGADO), EDNILSON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 160.882.801-82 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JACI MARIA LEAO PARREIRA (EMBARGADO), ANDES BASILE MACHADO - CPF: 529.823.861-00 (EMBARGADO), NILSON MENDONCA RODRIGUES - CPF: 397.465.421-68 (EMBARGADO), LIGIA MARIA DE JESUS - CPF: 618.957.091-72 (EMBARGADO), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO), RICARDO ZANCANARO - CPF: 594.371.461-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DE PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 685/STJ. LIQUIDAÇÃO MANTIDA. SUSPENSÃO INDEVIDA. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA N. 1169 DO STJ. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. VÍCIOS INEXISTENTES. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Análise de Embargos de Declaração, em razão de alegação de vícios no acórdão.

II. Questão em discussão

2. Verificar se há ou não vícios a serem sanados no acórdão recorrido.

III. Razões de decidir

3. Não há vícios a serem sanados, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, devendo ser mantida a tese do acórdão recorrido, qual seja: - O Tema 685/STJ restringe-se à definição do termo inicial dos juros de mora nas ações coletivas e não determina suspensão dos processos em fase de liquidação ou cumprimento de sentença; - A modalidade de liquidação foi fixada por acórdão anterior desta Câmara, com trânsito em julgado, sendo incabível sua modificação, por força da preclusão (CPC, art. 507); - A existência de documentos bancários, prova pericial produzida e ausência de fato novo justificam a liquidação por arbitramento; - A alteração da modalidade liquidatória comprometeria os princípios da celeridade e da economia processual, sem benefício jurídico à parte agravante.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos rejeitados. Multa aplicada.

Tese de julgamento:

“1. A decisão judicial que fixa a forma de liquidação da sentença, quando transitada em julgado, impede posterior rediscussão da modalidade processual, por força da preclusão. 2. O Tema 685/STJ não suspende processos em fase de liquidação ou cumprimento de sentença. 3. A liquidação por arbitramento é adequada quando há prova pericial previamente produzida e ausência de necessidade de alegação de fato novo. 4. Não devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC. 5. Aplica-se a multa por litigância de má-fé quando trazida tese recursal em embargos de declaração, a qual sequer foi aventada em agravo de instrumento, configurando-se, portanto, a má-fé.

Dispositivos Legais relevantes: CPC, art. 81, 507 e 1.022. Tema n. 685/STJ.

Jurisprudência relevante: (N.U 1012309-82.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
BANCO DO BRASIL S/A
, tendo como parte Embargadas:
JACI MARIA LEAO PARREIRA e OUTRAS
, em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Agravo de Instrumento n.
1015371-33.2025.8.11.0000,
à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO ao recurso,
a fim de manter a decisão que, nos autos de Liquidação por Arbitramento nº 0000736-84.2014.8.11.0021, Código: 91036, em Cumprimento de Ação Civil Pública de natureza coletiva, ajuizada em 1993 pelo instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - IDEC, proposta por
JACI MARIA LEÃO PARREIRA E OUTRO(S)
,
rejeitou a impugnação apresentada pelo Banco/Agravante.

Em síntese, o Embargante diz que o acórdão possui vícios, eis que é necessária a suspensão da demanda que envolve aplicação de índice às cédulas.

Diz que há necessidade de observância do Tema n. 1.290 do STF.

Aduz, ainda, que “(...) a liquidação de sentença deverá ser feita pelo procedimento comum, nos termos do artigo 509, inciso II, do CPC/2015, e não por simples cálculos aritméticos, como dispõe o artigo 509, §2°, do CPC/2015”.

Requer “(...) o acolhimento do presente Embargos de Declaração com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento para sanar as contradições, omissões e obscuridades da decisão no sentido de enfrentar toda a matéria questionada nos autos, bem como, no mérito, dar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo banco embargante”.

Em contrarrazões, busca-se a rejeição dos embargos, bem como que seja fixada multa nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC, cumulada com a penalidade de litigância de má-fé (artigo 81 do CPC).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
BANCO DO BRASIL S/A
, tendo como parte Embargadas:
JACI MARIA LEAO PARREIRA e OUTRAS
, em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Agravo de Instrumento n.
1015371-33.2025.8.11.0000,
à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO ao recurso,
a fim de manter a decisão que, nos autos de Liquidação por Arbitramento nº 0000736-84.2014.8.11.0021, Código: 91036, em Cumprimento de Ação Civil Pública de natureza coletiva, ajuizada em 1993 pelo instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - IDEC, proposta por
JACI MARIA LEÃO PARREIRA E OUTRO(S)
,
rejeitou a impugnação apresentada pelo Banco/Agravante
.

Foi lançada a seguinte ementa:

“DIREITO DE PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 685/STJ. LIQUIDAÇÃO MANTIDA. SUSPENSÃO INDEVIDA. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA N. 1169 DO STJ. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença oriunda de ação civil pública envolvendo diferenças de correção monetária em contas de poupança (Plano Verão), indeferiu pedido de sobrestamento e homologou cálculos apresentados pelos exequentes em liquidação por arbitramento.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a afetação do Tema 685/STJ justifica o sobrestamento da liquidação; (ii) saber se é possível rediscutir a forma de liquidação anteriormente fixada; (iii) saber se é adequada a manutenção da liquidação por arbitramento.

III. Razões de decidir

3. O Tema 685/STJ restringe-se à definição do termo inicial dos juros de mora nas ações coletivas e não determina suspensão dos processos em fase de liquidação ou cumprimento de sentença.

4. A modalidade de liquidação foi fixada por acórdão anterior desta Câmara, com trânsito em julgado, sendo incabível sua modificação, por força da preclusão (CPC, art. 507).

5. A existência de documentos bancários, prova pericial produzida e ausência de fato novo justificam a liquidação por arbitramento.

6. A alteração da modalidade liquidatória comprometeria os princípios da celeridade e da economia processual, sem benefício jurídico à parte agravante.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A decisão judicial que fixa a forma de liquidação da sentença, quando transitada em julgado, impede posterior rediscussão da modalidade processual, por força da preclusão.

2. O Tema 685/STJ não suspende processos em fase de liquidação ou cumprimento de sentença.

3. A liquidação por arbitramento é adequada quando há prova pericial previamente produzida e ausência de necessidade de alegação de fato novo.”

Jurisprudência relevante: (N.U 1012309-82.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025)”.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Direto ao ponto.

Quanto ao objeto dos embargos, da simples leitura das ponderações do recurso, não há falar em vícios do acórdão, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, salientando-se que em momento algum, neste agravo de instrumento, foi mencionado o Tema n. 1.290 do STF.

O que foi aventada foi a suspensão, em razão do Tema n. 685 do STJ.

Portanto, não há vício a ser sanado, ressaltando que as teses foram tratadas, conforme as razões e contrarrazões postas.

Nesse sentido, transcrevo parte do acórdão combatido:

“(...) Efetivamente, o agravo não comporta provimento.

Não há impedimento para o prosseguimento da liquidação efetivada nos autos da execução.

O Tema n. 685 do STJ, a meu viso não determina o sobrestamento do feito.

Ademais, não incide ao caso o Tema n. 1169, o qual se relaciona à indispensabilidade da liquidação prévia, eis que as partes Autoras/Exequentes/Agravadas já requereram a liquidação.

Assim, não há falar em suspensão do feito, pois é perfeitamente viável a liquidação por arbitramento. Ao contrário, haveria afronta ao princípio da celeridade e efetividade da execução, adiando a satisfação do crédito em favor dos Agravados.

A propósito, este é o entendimento desta Câmara:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA GENÉRICA. MODALIDADE DEFINIDA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRECLUSÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 685/STJ. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença oriunda de ação civil pública envolvendo diferenças de correção monetária em contas de poupança (Plano Verão), afastou alegação de prescrição intercorrente, indeferiu pedido de sobrestamento com base em tema repetitivo e homologou cálculos apresentados pelos exequentes em liquidação por arbitramento.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a afetação do Tema 685/STJ justifica o sobrestamento da liquidação; (ii) saber se é possível rediscutir a forma de liquidação anteriormente fixada; (iii) saber se é adequada a manutenção da liquidação por arbitramento.

III. Razões de decidir

3. O Tema 685/STJ restringe-se à definição do termo inicial dos juros de mora nas ações coletivas e não determina suspensão dos processos em fase de liquidação ou cumprimento de sentença.

4. A modalidade de liquidação foi fixada por acórdão anterior desta Câmara, com trânsito em julgado, sendo incabível sua modificação, por força da preclusão (CPC, art. 507).

5. A existência de documentos bancários, prova pericial produzida e ausência de fato novo justificam a liquidação por arbitramento, nos termos do art. 509, I, do CPC.

6. A alteração da modalidade liquidatória comprometeria os princípios da celeridade e da economia processual, sem benefício jurídico à parte agravante.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A decisão judicial que fixa a forma de liquidação da sentença, quando transitada em julgado, impede posterior rediscussão da modalidade processual, por força da preclusão. 2. O Tema 685/STJ não suspende processos em fase de liquidação ou cumprimento de sentença. 3. A liquidação por arbitramento é adequada quando há prova pericial previamente produzida e ausência de necessidade de alegação de fato novo.” (N.U 1012309-82.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025)”.

Quanto ao pleito de fixação de multa por utilização do recurso de forma protelatória, deixo de acolhê-lo, pois a instituição bancária, a meu viso, até o momento, apenas se utiliza de recurso disponível no ordenamento jurídico a fim de que prevaleça tese de seu interesse,

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso”.

Desse modo, visualiza-se que o agravo foi desprovido, com decisão que considerou inviável a suspensão requerida com base no Tema n. 685/STJ; pela impossibilidade de modificação, face à preclusão; e, ainda, que há documentos e prova pericial, além de inexistência de fato novo que justificasse a liquidação por arbitramento.

Em razão do exposto, eis que alegada a aplicabilidade de Tema sequer foi aventada no recurso de agravo, aplico a multa por litigância de má-fé, no patamar de 5% sobre o valor da causa; todavia, deixo de aplicar a multa por utilização dos embargos de maneira protelatória, pois não se visualiza tal intenção, até o momento.

Com esses apontamentos,
REJEITO
os embargos e
APLICO
a multa por litigância de má-fé, de 5% sobre o valor da causa, à luz do artigo 81 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025